Tribunal: TJES
Processo: 5000558-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000558-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VANESSA NORONHA LACERDA

AGRAVADO: ROBERTO LUIZ CAVALCANTI DE SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

A

C

Ó

R

D

Ã

O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES – RECURSO PROTOCOLADO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO – PRELIMINAR REJEITADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON LINE
– BACEN-JUD -
ART. 833, IV, C/C O § 2º DO CPC/2015 – BLOQUEIO DE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO – VALOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS E QUE NÃO SE PRESTAM AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1
–
Após consulta ao Diário da Justiça eletrônico, vislumbro que não houve a publicação do
decisum
atacado, fato também corroborado com consulta à movimentação processual, que atesta que a executada/agravante tomou ciência da decisão, que determinou o bloqueio por meio do sistema Bacen-Jud, na data de 19/02/2020, quando foi feita a carga dos autos por sua patrona.

2 -
Constata-se dos autos (id.
423238)
que o agravo de
VANESSA NORONHA LACERDA
foi protocolado no dia 16/03/2020, isto é, no último dia do prazo recursal, sendo, portanto, tempestivo. Preliminar Rejeitada.

3 –
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA NORONHA LACERDA contra a r. Decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ROBERTO LUIZ CAVALCANTE DE SANTANA, por meio da qual objetiva receber o valor histórico de R$ 10.944,00, representado por nove notas promissórias, determinou o bloqueio de valores em conta corrente da parte executada (valor total bloqueado de R$ 3.677,71), aqui agravante.

4 –
Como sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que as verbas de natureza salarial só poderão ser excepcionadas, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltarem (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se, em qualquer circunstância, a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e do TJES.

5 –
A agravante, projetista, cuidou de fazer prova do alegado, apresentando elementos que revelam sua qualidade de autônoma (sem emprego fixo, vide CTPS e extratos das contas por meio das quais recebe seus ganhos), o que implica na impenhorabilidade,
ex vi
do art. 833, VI, do CPC.

6 - O bloqueio de valores determinado pela r. Decisão vergastada possui o condão de impossibilitar

a agravante de arcar com as despesas ordinárias para sua subsistência (vide boletos de energia elétrica, telefone móvel; plano de saúde; cartão de crédito), especialmente, de seus dois filhos (vide certidões de nascimento).

7 – Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000558-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANESSA NORONHA LACERDA
AGRAVADO: ROBERTO LUIZ CAVALCANTI DE SANTANA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA NORONHA LACERDA
contra a r. Decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
ROBERTO LUIZ CAVALCANTE DE SANTANA
, por meio da qual objetiva receber o valor histórico de R$ 10.944,00, representado por nove notas promissórias, determinou o bloqueio de valores em conta corrente da parte executada (valor total bloqueado de R$ 3.677,71), aqui agravante.

Sob o argumento de que seus ganhos são impenhoráveis, porquanto possui a qualidade de autônoma (projetista), e que o bloqueio em suas duas contas (Santander no valor de R$ 1.912,50 e Sicoob Sul-Serrano no valor de R$ 1.765,21) implica em severos prejuízos, a agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito ativo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido liminar e a Justiça gratuita foram deferidos (id. 429973).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela intempestividade do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (id. 788225).

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Preliminar de intempestividade (arguida nas contrarrazões)

Preliminarmente, argui o recorrido,
ROBERTO LUIZ CAVALCANTI DE SANTANA
, em suas contrarrazões (id.
788225)
, que o agravo apresentado por
VANESSA NORONHA LACERDA
não deve ser conhecido por intempestividade, pois a ciência da agravante acerca da decisão recorrida teria se dado com o bloqueio dos valores, em 04/02/2020.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida.

Explico.

Conforme movimentação processual do processo originário, a
Execução de Título Extrajudicial nº 0021788-68.2016.8.08.0048
, a r. Decisão vergastada foi proferida em 20/01/2020.

Contudo, após consulta ao Diário da Justiça eletrônico, vislumbro que não houve a publicação do
decisum
atacado, fato também corroborado com consulta à movimentação processual, que atesta que a executada/agravante tomou ciência da decisão, que determinou o bloqueio por meio do sistema Bacen-Jud, na data de 19/02/2020, quando foi feita a carga dos autos por sua patrona.

Sendo considerado o dia 19/02/2020 (quarta-feira) o termo inicial para a contagem do prazo (art. 224 c/c o art. 231, VIII, do CPC/2015), tendo em vista que, de acordo com o art. 1.003, do CPC/15, o prazo de interposição dos recursos, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias, o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento findou-se em 16/03/2020 (segunda-feira).

Constata-se dos autos (id.
423238)
que o agravo de
VANESSA NORONHA LACERDA
foi protocolado no dia 16/03/2020, isto é, no último dia do prazo recursal, sendo, portanto, tempestivo.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar de intempestividade
, suscitada pelo Agravado,
ROBERTO LUIZ CAVALCANTI DE SANTANA
, em suas contrarrazões (id.
788225)
.

É como voto.

VOTO (mérito)

Ultrapassada a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões do recorrido, passo ao enfrentamento de mérito deste agravo.

Consoante relatado, cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA NORONHA LACERDA
contra a r. Decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
ROBERTO LUIZ CAVALCANTE DE SANTANA
, por meio da qual objetiva receber o valor histórico de R$ 10.944,00, representado por nove notas promissórias, determinou o bloqueio de valores em conta corrente da parte executada (valor total bloqueado de R$ 3.677,71), aqui agravante.

Sob o argumento de que seus ganhos são impenhoráveis, porquanto possui a qualidade de autônoma (projetista), e que o bloqueio em suas duas contas (Santander no valor de R$ 1.912,50 e Sicoob Sul-Serrano no valor de R$ 1.765,21) implica em severos prejuízos, a agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito ativo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido liminar e a Justiça gratuita foram deferidos (id.
429973
).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id.
788225
).

É o relatório, no essencial.

Consoante salientado no momento do deferimento da liminar,
o artigo 833, VI, do CPC, preconiza que são impenhoráveis, dentre outros, os ganhos de trabalhador autônomo
, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

Como sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que as verbas de natureza salarial só poderão ser excepcionadas, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltarem
(i)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e
(ii)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se, em qualquer circunstância, a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesses termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO ESPECIAL.INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A alegação de afronta ao artigo 1.022, do CPC/15 ocorreu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia. 2.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 2.1 Esbarra na Súmula 7/STJ a pretensão voltada para aferir a possibilidade, no caso concreto, de se fixar percentual de desconto sobre os proventos da parte executada. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1612068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Outra não é a orientação jurisprudencial deste Egrégio Sodalício, consoante abaixo
in litteris
reproduzido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL ART.833, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme dispõe o artigo 833, IV, do NCPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. Precedentes STJ. 2. Verificada a penhora de valores decorrentes de salário, estes devem ser liberados.
Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001461, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA DE SALÁRIO CONTA CONJUNTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REIJEITADA APLICAÇÃO DO ART.996 DO CPC TERCEIRO PREJUDICADO IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL ART.833, IV DO CPC RECURSO PROVIDO. 1.
Embora não tenha o agravante oposto embargo de terceiro no primeiro grau, demonstrou ser terceiro prejudicado pela decisão agravada, na medida em que restou comprovado nos autos ser ele titular da conta salário em que foi determinada a penhora. Art.996, CPC. 2. Conforme dispõe o artigo 833, IV, do NCPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. Precedentes STJ.

3. Impossibilidade de penhora das verbas denominadas abono férias, haja vista que tais verbas são advindas dos vencimentos, esbarrando também no óbice do art. 833, IV, do NCPC. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007081, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

A agravante, projetista, cuidou de fazer prova do alegado, apresentando elementos que revelam sua qualidade de autônoma
(sem emprego fixo, vide CTPS e extratos das contas por meio das quais recebe seus ganhos), o que implica na impenhorabilidade,
ex vi
do art. 833, VI, do CPC.

Assim, o bloqueio de valores determinado pela r. Decisão vergastada possui o condão de impossibilitar

a agravante de arcar com as despesas ordinárias para sua subsistência (vide boletos de energia elétrica, telefone móvel; plano de saúde; cartão de crédito), especialmente, de seus dois filhos (vide certidões de nascimento).

Vale ressaltar, outrossim, que
os bloqueios efetuados, nos valores de R$ 1.912,50 (Banco Santander) e de R$ 1.765,21 (Banco Sicoob Sul-Serrano), não excedem a 50 (cinquenta) salários-mínimos nem servem para pagamento de prestação alimentícia, não se enquadrando, pois, nas exceções previstas no art. 833, § 2º, do CPC/2015.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para determinar
o desbloqueio da penhora
on line
levada a efeito
pela
decisão objurgada, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES – RECURSO PROTOCOLADO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO – PRELIMINAR REJEITADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON LINE
– BACEN-JUD -
ART. 833, IV, C/C O § 2º DO CPC/2015 – BLOQUEIO DE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO – VALOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS E QUE NÃO SE PRESTAM AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1
–
Após consulta ao Diário da Justiça eletrônico, vislumbro que não houve a publicação do
decisum
atacado, fato também corroborado com consulta à movimentação processual, que atesta que a executada/agravante tomou ciência da decisão, que determinou o bloqueio por meio do sistema Bacen-Jud, na data de 19/02/2020, quando foi feita a carga dos autos por sua patrona.

2 -
Constata-se dos autos (id.
423238)
que o agravo de
VANESSA NORONHA LACERDA
foi protocolado no dia 16/03/2020, isto é, no último dia do prazo recursal, sendo, portanto, tempestivo. Preliminar Rejeitada.

3 –
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA NORONHA LACERDA contra a r. Decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ROBERTO LUIZ CAVALCANTE DE SANTANA, por meio da qual objetiva receber o valor histórico de R$ 10.944,00, representado por nove notas promissórias, determinou o bloqueio de valores em conta corrente da parte executada (valor total bloqueado de R$ 3.677,71), aqui agravante.

4 –
Como sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que as verbas de natureza salarial só poderão ser excepcionadas, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltarem (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se, em qualquer circunstância, a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e do TJES.

5 –
A agravante, projetista, cuidou de fazer prova do alegado, apresentando elementos que revelam sua qualidade de autônoma (sem emprego fixo, vide CTPS e extratos das contas por meio das quais recebe seus ganhos), o que implica na impenhorabilidade,
ex vi
do art. 833, VI, do CPC.

6 - O bloqueio de valores determinado pela r. Decisão vergastada possui o condão de impossibilitar

a agravante de arcar com as despesas ordinárias para sua subsistência (vide boletos de energia elétrica, telefone móvel; plano de saúde; cartão de crédito), especialmente, de seus dois filhos (vide certidões de nascimento).

7 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.